Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-88.2025.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REQUERIMENTO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, RAZOABILIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, INC. LXXVIII, CF). OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À OBTENÇÃO DE RESPOSTA CONCLUSIVA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado impugnando omissão administrativa na conclusão de procedimento instaurado para obtenção de Perfil Profissiográfico Previdenciário de cargo ocupado por servidor público distrital para fins de instrução de processo de aposentadoria especial.
2. Decisão anterior – A sentença concedeu a segurança pleiteada.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar a existência de omissão administrativa e demora desarrazoada na conclusão de processo administrativo.
III – Razões de decidir
4. A ausência de prática de atos efetivos em procedimento administrativo durante quatro meses caracteriza omissão administrativa abusiva e viola o direito líquido e certo do servidor de obter resposta conclusiva ao requerimento formulado.
5. Configurada a violação aos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.
IV - Dispositivo
6. Remessa necessária conhecida e desprovida.